Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITADO.
1. Na referida ação revisional, a parte autora objetiva a nulidade de cláusulas contratuais de financiamento do bem, enquanto na ação de busca e apreensão de veículo pretende a mora do devedor, destinando a despojá-lo da posse do bem financiado.
2. Dessa forma, ao analisar os autos de origem, é possível constatar que que são distintos os pedidos e as causas de pedir entre os referidos processos.
3. Além disso, cumpre-se destacar que a identidade dos contratos não é suficiente para fundamentar a reunião destes.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara Cível De Taguatinga (Juízo Suscitado).